Tribunal: TJSP
Processo: 0021470-15.2013.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Extinção do Feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Insurgência que não prospera – Recurso efetivamente genérico – Apelante que não aponta fatos concretos relacionados ao caso em tela – Ausência de impugnação às conclusões lançadas na r. Sentença recorrida – Realização do último ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Extinção do Feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Insurgência que não prospera – Recurso efetivamente genérico – Apelante que não aponta fatos concretos relacionados ao caso em tela – Ausência de impugnação às conclusões lançadas na r. Sentença recorrida – Realização do último ato processual executivo concreto dos Exequentes nos idos de 2.014 – Fato incontroverso, diante do caráter genérico do presente Recurso – R. Sentença recorrida proferida há mais de 09 (anos) após o termo inicial considerado - Reconhecimento da prescrição correto, ainda que passível de debate o fundamento para tanto - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.